Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704716-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AHEAD INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA - ME, CRISTINA MOURA VELHO DOS REIS, FRANCISCO JOSE DOS REIS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: WILLER TOMAZ DE SOUZA, MARCOS FERNANDO LEITE, ELIANE FREITAS GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora Sobre o Faturamento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco concreto de dano grave, limitando-se a afirmar, abstratamente, que "caso a tutela emergencial seja concedida somente ao final deste recurso, ocasionará prejuízos irreparáveis à Agravante, pois os Agravados postulam guarida do Poder Judiciário para não honrar os contratos celebrados". Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator